Tribunal: STF
Processo: HC 208504
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vera Lucia Mendes de Arruda, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no RMS nº 66.217/PE, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Narra a defesa que o Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco (sentenciante) remeteu a guia de execução da pena restritiva de direitos aplicada à paciente para a Subseção Judiciária de Cabo de Santo Agostinho/PE, contrapondo-se à competência do Juízo da 36ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pernambuco/PE.



    A impetrante alega não dirimida no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nos atos infralegais apontados, a questão alusiva à definição do Juízo da Execução competente para acompanhar o cumprimento de pena restritiva de direitos aplicada à paciente. Para tanto, aduz:



    “Na realidade, o caso concreto gira em torno da validade do art. 3º do Ato nº 208/2019 da Presidência do eg. TRF da 5ª Região frente às disposições da Resolução nº 3/2014 (alterada pela Resolução nº 1/2016) do eg. TRF da 5ª Região, do Regimento Interno do eg. TRF da 5ª Região, da Lei nº 12.011/2009 e da Lei nº 7.210/84.”



    Em acréscimo, sustenta que,



    “É por dever e justiça que a solução da questão jurídica, necessariamente, passe pelo exame de qual diploma infraconstitucional deve prevalecer: ou o Ato nº 208/2019 da Presidência do eg. TRF da 5ª Região ou a Resolução nº 3/2014 (alterada pela Resolução nº 1/2016) do eg. TRF da 5ª Região.”



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem:



    “para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a omissão e, no mérito, seja sanada à questão jurídica quanto a prevalência de qual diploma infraconstitucional deve prevalecer: ou o Ato nº 208/2019 da Presidência do eg. TRF da 5ª Região ou a Resolução nº 3/2014 (alterada pela Resolução nº 1/2016) do eg. TRF da 5ª Região.”



    Liminar indeferida. (Doc. 6)



    Informações prestadas. (Doc. 18)



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.(Doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 



1. Embora disponibilizados os autos para a Defensoria Pública da União no dia 26/5/2021, a intimação eletrônica se deu, automática e tacitamente, no dia 7/6/2021, razão pela qual o prazo recursal, a ser contado em dobro, teve início no 8/6/2021, sendo, por conseguinte, tempestivos os embargos de declaração opostos no dia 10/6/2021. 



2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que o fato de a apenada residir em outra comarca não importa na modificação da competência do Juízo da Execução, podendo ser deprecado ao Juízo de sua residência tão somente a fiscalização do cumprimento da execução da pena. 



3. Agravo regimental provido para conhecer e rejeitar os embargos de declaração.”(Doc. 2).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito da competência do Juízo da execução, o Ministro Olindo Menezes assentou:



    “A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que o fato de a apenada residir em outra comarca não importa na modificação da competência do Juízo da Execução, podendo ser deprecado ao Juízo de sua residência tão somente a fiscalização do cumprimento da execução da pena.”



    Por sua vez, o Ministério Público Federal manifestou-se no seguinte sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 65 DA LEP. LEIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO DO SEEU. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA REGULAMENTAÇÃO DO SEEU. POSSIBILIDADE DE DEPRECAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    Em síntese, concluiu-se que a mudança de endereço da apenada não implica a modificação de competência do Juízo da execução, tendo este a faculdade de delegar a fiscalização do cumprimento da pena.



    Ademais, a competência para a execução da pena não se confunde com a fiscalização do seu cumprimento que, em algumas situações, é deprecada em razão da transferência do reeducando ao local de seu domicílio ou do domicílio de sua família.



    A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acolhe esse entendimento



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL PARA DETERMINAR A FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E FISCALIZAR SUA EXECUÇÃO (ARTs. 66, V, a, E 148, DA LEI 7.210/1984). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Lei de Execução Penal fixa a competência do Juízo da Execução para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984). II - A pena de prestação de serviços à comunidade, ainda que possa ser considerada pelas instâncias revisoras de maior eficácia retributiva e ressocializadora, pode ser substituída por outra, também restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execução, sem alterar a natureza da sanção, levando em conta as peculiaridades do local sob jurisdição da Vara de Execuções Penais . III - Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 183358 AgR, Relator o MInistro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/5/2020)”.



    Nesse sentido, a conclusão de que o Juízo da 36ª Vara Federal é o competente na espécie mostra-se alinhada à Jurisprudência da Corte, não havendo falar-se em constrangimento ilegal decorrente da negativa de alteração da competência para o Juízo Federal da nova residência da paciente.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente